Tribunal: TCU
Processo: 021.364/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3811/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação proferida no subitem 1.8 do Acórdão 5157/2017-TCU-Primeira Câmara , em encaminhar cópia desta decisão ao Ministério da Saúde, ao TCE/MT, à Prefeitura Municipal e à Câmara Municipal de Planalto da Serra/MT e Cuiabá/MT, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.364/2016-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 021.231/2017-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Angelina Benedita Pereira (XXX.219.381-XX) e Ary Soares de Souza Júnior (XXX.624.721-XX) 1.3. Entidades: Município de Cuiabá - MT e Município de Planalto da Serra - MT 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Mato Grosso (SECEX-MT). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.